Tribunal: TJDFT
Processo: 0715160-41.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme preceitua o art. 921, III e §§ 1o e 7o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do STF.
3. Na ação de conhecimento, a que se vincula o presente cumprimento de sentença, a autora pleiteou a condenação da ré à restituição dos valores pagos em razão do descumprimento do contrato de prestação de serviços escolares mantido entre as partes. O pedido foi julgado procedente.
4. A pretensão para se exigir a reparação de danos decorrente do inadimplemento contratual segue o prazo decenal previsto no art. 205 do CC. Precedentes desta e. Corte e do c. STJ.
5. Embora a relação jurídica de direito material mantida entre as partes se regule pelo Código de Defesa do Consumidor, tal norma não prevê prazo prescricional específico para o caso de inadimplemento contratual.
6. No particular, se a contagem da prescrição intercorrente se iniciou em 23/2/2019, após o período de suspensão do cumprimento de sentença, por ausência de bens penhoráveis do devedor, não transcorreu, até o presente momento, o prazo prescricional de 10 (dez) anos da pretensão executiva da autora.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.